Tribunal: STF
Processo: ARE 1583411
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. AVERBAÇÃO DA ANULAÇÃO DE HASTA PÚBLICA APÓS A CONFECÇÃO DA CDA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. REAQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA LITIGANTE. ART. 130, CAPUT, DO CTN. NÃO OCORRÊNCIA DE VÍCIO NO LANÇAMENTO DO TRIBUTO. VALIDADE DA CDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 166 DO STJ E DA SÚMULA N. 392-STJ. PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO CONFIGURADA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. BENEFÍCIO NÃO EXTENSÍVEL À SOCIEDADE ESTATAL RECORRENTE. ENTENDIMENTO DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    Cuida-se de Agravo de Instrumento em face de decisão interlocutória exarada pela instância primeva, responsável por rejeitar a exceção de pré-executividade interposta pela ora recorrente nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0037180-80.2012.8.17.0810.



    De proêmio, considera-se fundamental, para fins de compreensão da lide, fazer uma breve contextualização dos fatos narrados e das movimentações processuais no âmbito da ação subjacente antes do efetivo pronunciamento jurisdicional acerca da querela.



    Pois bem, inicialmente o Município de Jaboatão dos Guararapes, recorrido nesta ocasião, ajuizou a demanda executiva em face do Sr. ABRAHÃO VALERIO DA SILVA, inscrito na CDA de n. 32249.2 (ID. 2945713), com vistas a cobrar créditos de IPTU referentes ao exercício de 2009 e oriundos de imóvel de 193,61 (cento e noventa e três vírgula sessenta e um) hectares da extinta Usina Muribeca, localizado na edilidade-exequente.



    Após ser citado, o executado originário apresentou exceção de pré-executividade, sustentando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda por não ser o proprietário do imóvel em referência. Explicou que até chegou a adquirir a propriedade do bem através de alienação judicial, na modalidade leilão, ocorrida nos autos da carta precatória de execução trabalhista n. 01618-2005-142-06-00-7. Todavia, em momento posterior, a hasta pública foi anulada em decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 6 Região, mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho (ID. 2945714), tendo sido a anulação da arrematação averbada na matrícula do imóvel (ID. 2945717).



    Depois de tomar ciência das informações acima descritas, o município-exequente requereu ao juízo da causa o redirecionamento da execução para a sociedade de economia mista PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A — PERPART, sob a justificativa de que, após a anulação da arrematação, o imóvel objeto da exação voltou a pertencer a empresa estatal.



    O pedido foi deferido, restando citada a entidade estatal, a qual também se valeu do instrumento da exceção de pré-executividade como meio de defesa, infirmando o ato judicial que promoveu o redirecionamento do feito executivo, com alegações de que a jurisprudência do Colando STJ, consagrada na Súmula n. 392, viabiliza, até a prolação da sentença de embargos, a correção de erros materiais da CDA, vedando-se, porém, a modificação do sujeito passivo da execução, o que seria justamente o caso dos autos, no seu entender. Suscitou, ainda, que como não há contra si CDA representativa da dívida fiscal relacionada ao exercício de 2009, os créditos tributários estariam prescritos. Por derradeiro, assevera que, ainda que assim não fosse, é beneficiária da imunidade tributária recíproca inscrita no art. 150, VI, alínea "a", da Constituição Federal, por ser sociedade de economia mista prestadora serviço público.



    Entretanto, os fundamentos supracitados não foram acolhidos pela instância primeva, razão pela qual, o excipiente os trouxe para apreciação deste órgão ad quem, por meio deste recurso de agravo de instrumento.



    Analisando-se os autos, percebe-se que os créditos tributários exigidos pelo ora recorrido correspondem ao exercício financeiro de 2009.



    Tratando-se, na espécie, de IPTU da competência do Município de Jaboatão dos Guararapes, o fato gerador ocorreu no dia 1° de janeiro de 2009, por expressa previsão legal do art. 7°, caput, da Lei Municipal n. 151/91 (Código Tributário Municipal - CTM).



    Outrossim, também por previsão normativa, no Município de Jaboatão dos Guararapes, a constituição do crédito tributário pelo ato de lançamento igualmente ocorre no dia 1° de janeiro do exercício correspondente ao tributo (art. 19, caput, do CTM).



    Feitas essas considerações, conclui-se que o crédito tributário perseguido na ação executiva fora constituído na data de 1° (primeiro) de janeiro de 2009.



    Lado outro, a arrematação do imóvel pelo Sr. ABRAHÃO VALERIO DA SILVA se deu em 18/11/2008, conforme faz prova o auto de arrematação de ID. 2945713.



    Por força do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN), o Sr. ABRAHÃO VALERIO DA SILVA adquiriu o imóvel absolutamente desembaraçado de débitos fiscais, eis que na arrematação de bem imóvel em hasta pública as dívidas tributárias porventura existentes sub-rogam-se no preço pago pelo arrematante.



    Logo, quaisquer encargos tributários incidentes até a data da lavratura do auto de arrematação — 18/11/2008 — restaram englobados pelo valor desembolsado pelo arrematante do bem. Todavia, os lançados após essa data, em tese, lhe pertenceriam como ônus por ter adquirido o imóvel.



    Desta feita, o contribuinte dos créditos de IPTU objetivados na execução fiscal ora discutida, referentes ao exercício de 2009, teoricamente, seria o Sr. ABRAHÃO VALERIO DA SILVA.



    A propósito, quando a CDA de n. 32249.2 fora confeccionada em 10/08/10 e a demanda ajuizada em 21/10/10 (ID. 2945713), o imóvel ainda estava registrado no nome do executado originário (ID. 2945763).



    Diante dessas constatações, reconhece se válida a CDA que embasa a demanda executiva, porquanto, ao tempo da sua constituição, o sujeito passivo da relação tributária era de fato o Sr. ABRAHÃO VALERIO DA SILVA.



    Sucede que na data de 23/10/10, portanto em período superveniente ao do ingresso do feito executivo, sobreveio nova averbação na matrícula do imóvel tributado dando conta da anulação da alienação judicial pela jurisdição trabalhista (ID. 2945717), de modo que a propriedade do imóvel retornou para a pessoa jurídica PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A (PERPART)— recorrente.



    nmOra, a excepcionalidade da situação, consubstanciada na anulação da alienação judicial outrora realizada, não torna inválido o título executivo que fora constituído antes da averbação da nulidade do leilão na matrícula do imóvel, ato que efetivamente reconduziu a propriedade do bem para a PERPART, conforme se extrai da norma do art. 1227 do Código Civil.



    Deste modo, a reversão da propriedade do imóvel durante o trâmite da execução fiscal ensejou a reaquisição desse direito real (propriedade) por parte da PERPART sobre o bem, incidindo-se, neste caso, o comando normativo do art. 130, caput, do CTN.



    Ainda que não houvesse a previsão normativa do CTN, a incumbência pelo pagamento do tributo do exercício de 2009 ainda seria da agravante, pois, como é de conhecimento comum, a nulidade de um ato tem efeito ex tunc, retroativo, portanto, restituindo-se as partes ao estado em que se encontravam antes da anulação.



    Convém ressaltar o conhecimento deste órgão ad quem acerca do teor da Súmula n. 392 do STJ, igualmente retratada no Tema n. 166, da sistemática dos recursos repetitivos da Corte Cidadã.



    Contudo, a orientação jurisprudencial em lume se refere aos casos em que o exequente visa substituir a CDA em razão de algum vício nela contido. Assim, não seria possível corrigir o erro relacionado ao sujeito passivo da relação tributária, visto que tal equívoco é inerente ao próprio ato administrativo fazendário de lançamento do tributo.



    Não é esse o caso dos autos sub examine, vez que não há erro a ser corrigido na CDA, fundamentalmente porque quando o lançamento ocorreu em 01/01/09 a propriedade do bem, de acordo com a matrícula cartorária do imóvel, pertencia ao Sr. ABRAHÃO VALERIO DA SILVA.



    Sendo assim, impõe-se o distinguishing deste caso concreto em relação à tese exarada no Tema n. 166 do STJ, bem assim em relação à Súmula n. 392 do referido Tribunal Superior, por conseguinte, declara-se, com espeque no já citado art. 130, caput, do CTN, acertado o ato processual do juízo a quo que redirecionou a execução fiscal para a sociedade de economia mista PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A (PERPART).



    Outrossim, a validade da mudança de direção da execução é suficiente para fulminar o argumento recursal acerca da prescrição dos créditos tributários, visto que houve interrupção da praescriptio com o despacho citatório do magistrado singular, na forma estabelecida pelo art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN.



    No tocante ao benefício constitucional da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, "a", da Constituição Federal) pelas sociedades de economia mista, assim se manifestou a Suprema Corte na ocasião do julgamento do RE n. 253.472/SP: "1.2. Atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política."



    Como é possível perceber, o Pretorio Excelso veda categoricamente a extensão da imunidade tributária recíproca para as sociedades estatais que de alguma forma explorem atividades econômicas, destinadas a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares.



    Ora, esse é um dos nítidos propósitos da PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A (PERPART), como sugere o próprio nome empresarial e confirmam os incisos do art. 5° do seu Estatuto Social (ID. 2936487).



    O caráter econômico fica ainda mais evidente na previsão de distribuição de dividendos entre os acionistas contida no art. 42, III, do mesmo Estatuto Social.



    Dessarte, é patente a inviabilidade de conferir à recorrente avantagem da imunidade tributária recíproca, do contrário, ocasionaria, inclusive, quebra da isonomia tributária em relação às empresas privadas do mesmo ramo econômico.



    Ante todo o exposto, por unanimidade de votos, NEGOU-SE provimento ao recurso, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, alínea "a", § 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente